Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0714634-90.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO REQUERIDO: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a requerente MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 3/6/2020, às 02:44:27 (autos no 0714634-90.2020.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional também tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo aos autos no 0713524-90.2019.8.07.0000. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0714634-90.2020.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos 0713524-90.2019.8.07.0000 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024